Tribunal: STF
Processo: Rcl 75682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 3003300-16.2023.8.26.0000/50002), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX.



    O Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 01): 



    “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado pela CONSTRUTORA TRATEX S/A em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGENS – DER, que restou autuado sob o n. 0417778-66.1994.8.26.0053. Nessa execução, foram expedidos 2 (dois) precatórios no ano de 2004. O primeiro para pagamento da condenação principal (OF n. 567/2004, fls. 1.753) e, o segundo, dos honorários sucumbenciais (OF n. 568/2004, fls. 1.754). 



    Embora tais precatórios tenham sido expedidos em 2004, a 7ª Câmara de Direito Público do TJSP, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 3003300- 16.2023.8.26.0000, reconheceu que a sua atualização deve ocorrer nos termos do item 3.1 do Tema Repetitivo n. 905 do STJ, e não em conformidade com a modulação de efeitos realizada por este E. Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, da relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na prática, o entendimento adotado resulta na atualização do débito pelo IPCA-E entre 29/06/2009 e 25/03/2015, em detrimento da Taxa Referencial (TR), muito embora o precatório, por ter sido expedido antes de 25/03/2015, se enquadre na modulação de efeitos realizada por esta Suprema Corte nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425- QO/DF. 



    Contra esse acórdão, o DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGENS – DER apresentou recurso especial e extraordinário, defendendo a necessidade de atualização do precatório em conformidade com as ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, com incidência, assim, da TR entre 29/06/2009 e 25/03/2015. Ambos os recursos extraordinários, contudo, foram inadmitidos pelo Tribunal a quo. 



    (…)



    No julgamento desse Agravo Interno, o Colégio de Presidentes do TJSP expressamente destacou que o precatório tratado nos autos foi expedido no ano de 2004. Apesar disso, reconheceu ser correta a sua atualização nos termos do Tema Repetitivo n. 905 do STJ, visto que seria inaplicável ao caso a modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. O único fundamento utilizado para tanto é que o art. 100, § 12, da CF e a Lei n. 11.960/2009, apreciados por este Supremo Tribunal Federal nessas ADIs, se tratam de normas supervenientes ao precatório e, por isso, não podem retroagir para regular o seu processamento. Esse entendimento ficou bem delimitado no seguinte trecho do acórdão:



    (…)



    Do ponto de vista prático, o entendimento adotado enseja a atualização do precatório pelo IPCA-E entre 29/06/2009 e 25/03/2015, em detrimento da incidência da TR, que seria o índice aplicável durante o referido período em razão do enquadramento do caso nas teses fixadas nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. Essa indevida incidência do IPCA-E decorreria da suposta subsunção do caso ao item 3.1, “c”, das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 905 do STJ, que contou com a seguinte redação: 



    (…)



    Para concluir dessa forma, o acórdão partiu do pressuposto de que não seriam aplicáveis ao caso as teses firmadas nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, uma vez que as normas apreciadas nesses julgamentos (art. 100, § 12, da CF e a Lei n. 11.960/2009) são supervenientes ao momento da expedição do precatório e, por isso, não poderiam retroagir para regular o seu processamento. 



    No entanto, o art. 100, § 12, da CF e a Lei n. 11.960/2009 introduziram novos critérios para atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, caracterizando-se como normas de natureza processual e de ordem pública (arts. 14 e 322, § 1º, do CPC). Por essa razão, desde o início de suas vigências, são normas que possuem aplicação imediata aos processos em curso, conforme orientação adotada por este STF no RE 1317982 (Tema 1170) e que foi reafirmada no RE 1505031 (Tema 1361). Assim, embora supervenientes ao precatório, tais dispositivos aplicam-se ao caso concreto para fins de atualização do débito, sendo, por isso, destituído de fundamento o óbice criado pela decisão reclamada para deixar de observar a tese vinculante estabelecida nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. 



    (…)



    Assim, ao negar a incidência da modulação de efeitos pelo único fato do precatório ser anterior ao art. 100, § 12, da CF e à Lei n. 11.960/2009, o acórdão criou condição inexistente para incidência da tese. Por conseguinte, desrespeitou o efeito vinculante e obrigatório do julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece ser cassada.



    (…)



    Na origem, a discussão envolve a possibilidade de levantamento de quantia incontroversa referente a precatório, no valor histórico de R$ 63.100.000,00 (atualizado para 03/1993). 



    Segundo os critérios da Fazenda Pública (aplicação da modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425), essa quantia incontroversa atualizada corresponde a R$ 292.557.571,54, conforme cálculos apresentados às fls. 6.099/6.123 do cumprimento de sentença n. 0417778-66.1994.8.26.0053. 



    Por outro lado, se prevalecer a metodologia fixada no acórdão (atualização pelo Tema Repetitivo n. 905 do STJ), esse mesmo montante atualizado corresponde a R$ 750.320.371,83. Esse valor foi apurado pela CONSTRUTORA TRATEX S/A visando instruir o seu pedido de levantamento do depósito (fls. 5.794/5.822 do cumprimento de sentença n. 0417778-66.1994.8.26.0053).” 



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência desta reclamação, a fim de que seja cassado o conjunto decisório reclamado e assentada a incidência obrigatória da modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF no caso dos autos, determinando-se a atualização do precatório pela TR entre 29/06/2009 e 25/03/2015.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    (...)



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos nas Questões de Ordem na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX.



    No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, especialmente no que diz respeito à aplicação dos índices de correção monetária fixados no julgamento para precatórios já expedidos quando da decisão final da questão pela CORTE.



    Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, na parte aqui relevante, resolveu a questão de ordem para: 



    “1) modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 



    2) conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 



    2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e



    2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”



    Na presente hipótese, o acórdão reclamado assim se pronunciou sobre a questão jurídica controvertida (Doc. 07): 



    “Trata-se de agravo interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (fls. 01/21) contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, b) ao recurso especial por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte Superior nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG. 



    Alegou a agravante, em síntese, que a aplicação do Tema 905/STJ estaria equivocada, pois o recurso especial teria sido calcado na aplicação das ADIs 4.425 e 4.357, nas quais estaria definida a aplicação da Lei 11960/09 nos precatórios expedidos e pagos até 25/03/2015. Sustentou que o título judicial deveria ser preservado quanto aos juros, conforme item 4, do Tema 905/STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 



    (…)



    Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada quanto aos juros foi afastada com a aplicação do item 3.1, conforme Tema 905/STJ. 



    Assim, a decisão está em perfeita consonância com o referido paradigma julgado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria analisada. 



    Consigne-se, ainda, reprodução de trechos do v. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à tese aplicada verbis: 



    Como se consignou, o valor histórico da parcela incontroversa do débito foi fixado em R$ 63.100.000,00 (TJSP, Recl. 2079770-42.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Júnior, 3.º Grupo de Direito Público, j. 12/12/2022.). Quanto à questão dos índices de atualização monetária, diga-se que nem a r. sentença (fls. 297) nem o v. acórdão (fls. 417 a 422) fixaram os respectivos índices, discorrendo a decisão de primeiro grau apenas sobre a taxa de juros de mora, fixada em0,5% ao mês, ponto em que foi mantida. 



    Aplicam-se, para fins de atualização monetária e cômputo dos juros, os índices discriminados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, observados os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, no concernente ao período posterior à sua edição, e os termos da Lei Federal n. 12.703, no concernente ao índice de remuneração da caderneta de poupança: 



    (…)



    Destaque-se, por oportuno, quanto às alegadas ADIs 4357 e 4425, que ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expedidos até essa data. 



    No caso dos autos, o precatório foi expedido no ano de 2004, antes da vigência da Lei 11.960/2009, a qual é inaplicável na espécie, já que referida norma não pode retroagir. 



    Inexistente, portanto, erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão. 



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. 



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno, restando, por consequência, prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo. 



    Anoto a existência do recurso de fls. 818/842 que será analisado pelo Col. Supremo Tribunal Federal.”



    Conforme já destacado acima, no julgamento dos processos apontados como paradigmas, esta CORTE conferiu “eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015.”



    À luz dessas premissas, assiste razão ao Reclamante.



    Da análise dos autos, constata-se que o próprio acórdão reclamado, parcialmente transcrito acima, é categórico ao assentar que “[N]o caso dos autos, o precatório foi expedido no ano de 2004, antes da vigência da Lei 11.960/2009 (...)” (Doc. 07, fl. 6), em data anterior, portanto, a 25/03/2015, limite temporal fixado na modulação temporal dos efeitos daquilo que decidido na ADI 4.357 e na ADI 4.425. 



    Desse modo, a correção monetária em discussão deve observar a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, sob pena de desrespeito às referidas decisões vinculantes desta CORTE.



    O acórdão reclamado, ao determinar a aplicação de índice de atualização diverso (no caso, o IPCA-E, por força do Tema Repetitivo 905 do STJ) para precatório expedido em 2004 – e, portanto, antes de 25/03/2015 - sob o fundamento de que seriam inaplicáveis à hipótese a Lei 11.960/09 e o art. 100, § 12, da CF/88 (na redação dada pela EC 62/09), violou o que decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quando da modulação temporal de efeitos determinada na Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, na medida em que, naquela oportunidade, houve a determinação de manutenção da correção monetária pela TR em hipóteses como a presente.



    A conclusão pela necessária manutenção da correção pela TR para precatórios expedidos antes de 25/03/2015 prevaleceu em decisão da 2ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, inclusive, em julgado que restou assim ementado:



     
“Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.3.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19979 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015)”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado e determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado São Paulo (3003300-16.2023.8.26.0000/50002), observando-se os limites temporais e regras de solução vinculantes decididas nas Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, nos termos da fundamentação aqui declinada e em observância aos limites fixados pelo Plenário desta CORTE. 



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente